Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a natureza concursal de crédito no valor de R$383.992,09.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais sobre obrigações de trato sucessivo, defendendo que o vencimento da obrigação, ocorrido em 10/07/2024, após o pedido de recuperação judicial formulado em 28/06/2024, caracterizaria crédito extraconcursal.
3. Alega também omissão quanto ao fato de a devedora não ter incluído inicialmente o débito na lista de credores apresentada no processo recuperacional, o que indicaria reconhecimento de sua natureza extraconcursal. Requer o provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e para fins de prequestionamento do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao examinar a natureza concursal ou extraconcursal do crédito decorrente de contrato de cessão de uso de área, diante do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
6. O acórdão embargado analisou de forma expressa o marco temporal do fato gerador da obrigação, consignando que, em contratos de cessão de uso de área — análogos às locações de natureza continuada —, o fato gerador ocorre durante o período de fruição do bem ou serviço, e não na data de vencimento da obrigação.
7. Como o crédito discutido refere-se aos meses de maio e junho de 2024 e o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 28/06/2024, concluiu-se que o fato gerador da obrigação ocorreu antes do pedido de soerguimento.
8. Nessas circunstâncias, incide o regime concursal previsto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1051.
9. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
10. A circunstância de a devedora não ter incluído inicialmente o débito em sua lista de credores não altera a natureza jurídica do crédito, que é definida pela lei e pelo momento de ocorrência do fato gerador, e não pela conduta processual das partes.
11. Verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.
12. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
DISPOSITIVO:
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
TESE DE JULGAMENTO:
Em contratos de trato sucessivo, a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal na recuperação judicial depende do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, vinculado à fruição do bem ou serviço, e não à data de vencimento da prestação.